Tribunal: STJ
Processo: 5000035-64.1999.8.27.2722
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2079893 - TO(2023/0200802-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: EDIMUNDO PINHEIRO AGUIAR
ADVOGADOS
: DANILO BERNARDO COELHO RAIMUNDO GARCIA -
TO008170
MAYONNE CIRQUEIRA LOPES - TO007091
RICARDO DE OLIVEIRA MARQUES - MG093880
BRUNO BATISTA ZANATTA - TO008459
CAMILLA MENEZES MACIEL - TO010973
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: GENESIO FELIPE DE NATIVIDADE - PR010747
JOÃO PEDRO KOSTIN FELIPE DE NATIVIDADE - PR086214
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
CRÉDITO
RURAL.

PELA
RENEGOCIAÇÃO/LIQUIDAÇÃO

LEI
N.
13.340/2016.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
DA
ART. 12
LEI N. 13.340/2016.
IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
RECURSO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Recurso especial contra acórdão que manteve sentença de
extinção da execução fundada em cédulas rurais, com prescrição
reconhecida quanto a uma cédula e
das
liquidação/renegociação
demais sob a
sem condenação em honorários
Lei n. 13.340/2016,
sucumbenciais.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional pela falta de esclarecimentos sobre a natureza da
prescrição da cédula específica e sua independência sobre a
(ii) é possível condenar a exequente ao
Lei n. 13.340/2016;
pagamento de honorários em virtude da prescrição antecedente e do
excesso de execução, afastando, no ponto, a incidência do
da
art. 12
(iii) há prequestionamento do
§ 1o, do CPC;
Lei 13.340/2016;
art. 322,
(iv) pode-se revisitar o exame do suposto excesso e da causalidade
Documento eletrônico VDA55868632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/04/2026 12:58:08
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 4005461e-beb3-4ea2-9571-f37647095481

na via especial.
3. Não se caracteriza negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta a controvérsia central e firma, de modo suficiente e
coerente, a incidência do regime especial de honorários da
nas hipóteses de
do
Lei n. 13.340/2016
liquidação/renegociação
crédito rural, afastando a condenação cruzada em sucumbência e
rejeitando os embargos aclaratórios como sucedâneo recursal.
4. A prescrição de uma das cédulas não justifica honorários contra a
exequente, prevalecendo o princípio da causalidade quanto ao
ajuizamento da execução, sem prejuízo da disciplina especial que
rege
as
demais
parcelas

sob
a
liquidadas/renegociadas
Lei n. 13.340/2016.
5. O
da
constitui exceção legislativa aos
art. 12
Lei 13.340/2016
princípios da sucumbência e da causalidade, determinando que, na
do crédito rural, cada parte suporte os
liquidação/repactuação
honorários de seu próprio patrono, não cabendo condenação
sucumbencial em favor da parte adversa.
6. Ausente prequestionamento do
§ 1o, do CPC, incide a
art. 322,
Súmula 211/STJ.
7. A reabertura do debate sobre excesso de execução e resistência da
exequente demanda revolvimento do conjunto fático-probatório,
providência vedada pela Súmula 7/STJ.
8. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
07/04/2026
13/04/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55868632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/04/2026 12:58:08
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 4005461e-beb3-4ea2-9571-f37647095481

RECURSO ESPECIAL No 2079893 - TO(2023/0200802-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: EDIMUNDO PINHEIRO AGUIAR
ADVOGADOS
: DANILO BERNARDO COELHO RAIMUNDO GARCIA -
TO008170
MAYONNE CIRQUEIRA LOPES - TO007091
RICARDO DE OLIVEIRA MARQUES - MG093880
BRUNO BATISTA ZANATTA - TO008459
CAMILLA MENEZES MACIEL - TO010973
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: GENESIO FELIPE DE NATIVIDADE - PR010747
JOÃO PEDRO KOSTIN FELIPE DE NATIVIDADE - PR086214
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
CRÉDITO
RURAL.

PELA
RENEGOCIAÇÃO/LIQUIDAÇÃO

LEI
N.
13.340/2016.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
DA
ART. 12
LEI N. 13.340/2016.
IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
RECURSO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Recurso especial contra acórdão que manteve sentença de
extinção da execução fundada em cédulas rurais, com prescrição
reconhecida quanto a uma cédula e
das
liquidação/renegociação
demais sob a
sem condenação em honorários
Lei n. 13.340/2016,
sucumbenciais.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional pela falta de esclarecimentos sobre a natureza da
prescrição da cédula específica e sua independência sobre a
(ii) é possível condenar a exequente ao
Lei n. 13.340/2016;
pagamento de honorários em virtude da prescrição antecedente e do
excesso de execução, afastando, no ponto, a incidência do
da
art. 12
(iii) há prequestionamento do
§ 1o, do CPC;
Lei 13.340/2016;
art. 322,
(iv) pode-se revisitar o exame do suposto excesso e da causalidade
Documento eletrônico VDA55615297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:52:58
Código de Controle do Documento: 3bd7646a-c384-4c4d-beae-6738cc1203a5

na via especial.
3. Não se caracteriza negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta a controvérsia central e firma, de modo suficiente e
coerente, a incidência do regime especial de honorários da
nas hipóteses de
do
Lei n. 13.340/2016
liquidação/renegociação
crédito rural, afastando a condenação cruzada em sucumbência e
rejeitando os embargos aclaratórios como sucedâneo recursal.
4. A prescrição de uma das cédulas não justifica honorários contra a
exequente, prevalecendo o princípio da causalidade quanto ao
ajuizamento da execução, sem prejuízo da disciplina especial que
rege
as
demais
parcelas

sob
a
liquidadas/renegociadas
Lei n. 13.340/2016.
5. O
da
constitui exceção legislativa aos
art. 12
Lei 13.340/2016
princípios da sucumbência e da causalidade, determinando que, na
do crédito rural, cada parte suporte os
liquidação/repactuação
honorários de seu próprio patrono, não cabendo condenação
sucumbencial em favor da parte adversa.
6. Ausente prequestionamento do
§ 1o, do CPC, incide a
art. 322,
Súmula 211/STJ.
7. A reabertura do debate sobre excesso de execução e resistência da
exequente demanda revolvimento do conjunto fático-probatório,
providência vedada pela Súmula 7/STJ.
8. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por EDIMUNDO PINHEIRO AGUIAR
(EDIMUNDO) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim
ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CONDENAÇÃO
EM
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
ARTIGO
12
DA
LEI
13.340/2016.
RENEGOCIAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES. LEI
ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA. 1. A Lei Federal no
autorizou a liquidação e
13.340/16
renegociação de dívidas de crédito rural, restando a previsão expressa
em seu artigo 12 quanto a não condenação das partes envolvidas em
acordos no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais aos
patronos da parte contrária. 2. Desta forma, não há dúvidas quanto a
responsabilidade de cada parte no pagamento dos honorários
advocatícios de seus respectivos patronos, em se tratando de
renegociações de dívidas rurais enquadradas na referida legislação. 3.
Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (e-STJ, fls.
1.539-1.546)
Documento eletrônico VDA55615297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:52:58
Código de Controle do Documento: 3bd7646a-c384-4c4d-beae-6738cc1203a5

Os embargos de declaração de EDIMUNDO foram rejeitados.
Nas razões do apelo nobre, interposto com fundamento na alínea
do inciso
a
III do
da Constituição Federal, EDIMUNDO apontou
negativa de prestação
art. 105
(1)
jurisdicional por afronta dos arts. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, sustentando
sobre a natureza da prescrição reconhecida sobre a Cédula
omissão/obscuridade
Rural no
e sobre a independência desse fundamento diante da
94/00510-9
violação dos arts. 85,
, e 322, § 1o, do CPC e dos arts. 12
Lei no 13.340/2016; (2)
caput
e 3o da
defendendo a condenação do exequente ao pagamento de
Lei no 13.340/2016,
honorários sucumbenciais em virtude da extinção parcial pela prescrição antecedente e
do excesso de execução nas cédulas
e
com aplicação apenas
92/00213-7
96/00885-7,
parcial do
da
aos valores efetivamente liquidados.
art. 12
Lei no 13.340/2016
Apresentadas contrarrazões pelo BANCO DO BRASIL S.A. (BB), com
preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, defesa da incidência integral do
da
e precedentes do Superior Tribunal de Justiça pela não
art. 12
Lei no 13.340/2016
condenação em honorários.
O recurso especial foi admitido na origem.
É o relatório.

VOTO
No caso, a controvérsia julga apelação cível em execução de título
extrajudicial fundada em três cédulas rurais (
;
;
), em
92/00213-7 94/00510-9 96/00885-7
que se reconheceu a prescrição da cédula
por decisão em agravo de
94/00510-9
instrumento, aplicou-se a
às demais cédulas e se extinguiu o feito
Lei no 13.340/2016
por liquidação, sem fixação de honorários de sucumbência, à luz do
da
art. 12
Lei no 13.340/2016.
O recorrente busca a condenação do exequente aos honorários: (i) pela
extinção parcial da execução, em virtude da prescrição antecedente da cédula
; (ii) pelo excesso de execução verificado nas cédulas
e
94/00510-9
92/00213-7
ante a resistência do exequente em observar o
o da
96/00885-7,
art. 3
e, subsidiariamente, a anulação do acórdão por negativa de
Lei no 13.340/2016;
prestação jurisdicional.

(1) Da alegada negativa de prestação jurisdicional

Documento eletrônico VDA55615297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:52:58
Código de Controle do Documento: 3bd7646a-c384-4c4d-beae-6738cc1203a5

O recorrente alegou omissão e obscuridade sobre a natureza da prescrição
reconhecida sobre a Cédula Rural no
e sobre a independência desse
94/00510-9
fundamento diante da
buscando, por meio dos embargos de
Lei no 13.340/2016,
declaração, aclaramentos que resultassem na fixação de honorários sucumbenciais.
Pretendeu, em síntese, que o Colegiado reconhecesse tratar-se de
prescrição antecedente, trienal, e que tal reconhecimento não se confundiria com a
extinção por pagamento decorrente do
o da referida lei especial, sustentando que,
art. 3
por isso, não se aplicaria o
da
à cédula prescrita.
art. 12
Lei no 13.340/2016
Contudo, sem razão.
O acórdão de apelação, ao enfrentar o mérito, delimitou o quadro fático e
jurídico com suficiente clareza: registrou a existência de três cédulas, reconheceu que
a Cédula Rural no
foi declarada prescrita em agravo de instrumento e que,
94/00510-9
sobre as demais (
e
), houve aplicação da
92/00213-7
96/00885-7
Lei no 13.340/2016,
com apuração de valores pela contadoria judicial (e-STJ, fl. 1.540).
Em seguida, definiu a razão de decidir sobre honorários, partindo da regra
geral do CPC (arts. 85 e 86) e, sobretudo, fixando a solução à luz do
da
art. 12
segundo o qual os honorários são de responsabilidade de cada
Lei no 13.340/2016,
parte nos casos de liquidação ou repactuação de crédito rural, concluindo pela
impossibilidade de condenação em sucumbência e mantendo a sentença (e-STJ, fls.
1.541-1.543).
A partir dessa fundamentação, o Colegiado ainda consignou, de modo
expresso, que “caso a cédula tida como prescrita tivesse tomado o rito normal do feito,
a mesma não serviria para embasar qualquer condenação do recorrente ao pagamento
dos ônus sucumbenciais, vez que incabível no caso em tela” (e-STJ, fl. 1.544),
deixando claro que, no contexto decisório, não se cogitou de sucumbência por
capítulos, mas da aplicação da disciplina especial do crédito rural.
Nos embargos de declaração, a Turma reiterou que toda a matéria devolvida
fora enfrentada, enfatizando que a controvérsia teve por objeto a
sob a
e que, nessa hipótese, “a parte
renegociação/liquidação
Lei no 13.340/2016
executada não pode ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios ao
patrono da parte exequente”, porque “no diploma específico aludido, em seu artigo 12,
resta disposto que o direcionamento da verba honorária é de responsabilidade de cada
parte, conjuntamente” (e-STJ, fl. 1.625). E arrematou: “o embargante pretende, com os
aclaratórios, obter novo julgamento do feito, ante seu inconformismo [...] o que se
mostra impossível através da presente via”, conhecendo e negando provimento aos
embargos (e-STJ, fls.
;
).
1.624/1.627 1.629/1.630
Esses trechos evidenciaram que o Colegiado: i) reconheceu a existência da
prescrição da cédula
situando-a no itinerário processual; ii) distinguiu as
94/00510-9,
hipóteses das demais cédulas submetidas à
; iii) fixou a
liquidação/repactuação
Documento eletrônico VDA55615297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:52:58
Código de Controle do Documento: 3bd7646a-c384-4c4d-beae-6738cc1203a5

consequência jurídica quanto a honorários à luz do
da lei especial; e iv) afastou
art. 12
o uso dos declaratórios como sucedâneo recursal.
A exigência de que o Tribunal qualificasse minuciosamente a espécie de
prescrição (se “antecedente” ou “intercorrente”, se “trienal” ou outra) não se impunha
para a solução adotada, porque o acórdão enfrentou o ponto nuclear – cabimento de
honorários à luz da lei especial – e decidiu integralmente a controvérsia.
Em termos de fundamentação, não há falar em omissão relevante quando a
decisão, ainda que por fundamentos diversos dos pretendidos, resolve o mérito com
base normativa suficiente e coerente com o caso concreto.
De igual modo, não se vislumbrou obscuridade. A
foi linear: o
ratio decidendi
núcleo da controvérsia estava na incidência da
sobre a forma de
Lei no 13.340/2016
extinção e sobre o regime de honorários; a resposta judicial foi explícita ao firmar que,
nas hipóteses alcançadas por esse regime (
de crédito rural),
liquidação/repactuação
cada parte suporta os honorários de seu patrono, solução que o Colegiado reputou
aplicável ao conjunto do litígio e que afasta a condenação cruzada em sucumbência.
O inconformismo do recorrente em ver distinguidos capítulos para, então,
extrair honorários da prescrição de uma das cédulas não se confunde com ausência de
prestação jurisdicional, sobretudo porque o acórdão apreciou o tema de modo
suficiente e reafirmou, nos embargos, a inviabilidade de rediscussão por essa via
integrativa.
Negativa de prestação jurisdicional não caracterizada.

(2) Violação dos arts. 85,
, e 322, § 1o, do CPC e dos arts. 12 e 3o da
caput
Lei no 13.340/2016

EDIMUNDO pretende a condenação do BB ao pagamento de honorários
sucumbenciais, com dois fundamentos principais: a extinção parcial da execução pela
prescrição antecedente da Cédula Rural no
e o excesso de execução
94/00510-9
reconhecido nas Cédulas no
e no
defendendo que o
da
92/00213-7
96/00885-7,
art. 12
incide apenas sobre os valores efetivamente liquidados por força
Lei no 13.340/2016
do seu
o, devendo, sobre o excesso e a prescrição, prevalecer a regra geral do
art. 3
CPC (arts. 85,
, e 322, § 1o).
caput
No acórdão de apelação, ficou registrado que a execução buscou três
cédulas; uma foi dada como prescrita (
), outra teve excesso reconhecido (
94/00510-9
) e a terceira não apresentou divergência (
). Em seguida,
96/00885-7
92/00213-7
afirmou-se que “seria imperiosa a condenação da parte
ao
exequente/recorrida
pagamento dos ônus sucumbenciais”, porém afastou-se a sucumbência pela aplicação
integral do
da
por tratar-se de
(e-
art. 12
Lei no 13.340/2016,
renegociação/liquidação
STJ, fls.
). Nos embargos de declaração, reiterou-se a mesma linha,
1540/1541
Documento eletrônico VDA55615297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:52:58
Código de Controle do Documento: 3bd7646a-c384-4c4d-beae-6738cc1203a5

inclusive com a nota de que, “mesmo se houvesse [rito normal]”, não haveria
sucumbência, por demandar reciprocidade de concessões (e-STJ, fls.
).
1.625/1.626
Não assiste razão ao recorrente.
O acórdão estadual reconheceu que a Cédula no
foi dada como
94/00510-9
prescrita por decisão em agravo de instrumento, anterior à liquidação das demais
cédulas, e destacou:
No curso do processo, a parte
postulou pela
recorrente/executada
prescrição da Cédula de no
(...) Da decisão, foi interposto
94/00510-9
recurso (...) provido para reconhecer a prescrição relativa à pretensão
do
em promover ação executória da Cédula Rural
exequente/recorrido
no 94/00510-9 (e-STJ, fl. 1.540).
Ainda que o
da
não incida sobre cédula prescrita,
art. 12
Lei no 13.340/2016
não há justificativa para impor sucumbência ao exequente, cuja pretensão de
satisfação de seu crédito resultou frustrada pela prescrição, à luz do princípio da
causalidade.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO
RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.
1. Ação monitória. 2. Em caso de extinção da execução, a imposição
de obrigação de pagamento de honorários advocatícios deve levar em
conta tanto a regra geral da sucumbência quanto o princípio da
causalidade. Não se justifica a imposição de sucumbência à parte
exequente, que teve frustrada a pretensão de satisfação de seu
A parte devedora, ao deixar de
crédito, em razão de prescrição.
cumprir a obrigação (pagar a dívida), deu causa ao ajuizamento da
execução. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao
ajuizamento da execução - no caso, a parte devedora, que deixou de
satisfazer a obrigação -, não tendo relação com o motivo que ensejou
a decretação da prescrição (
da parte credora).
inércia/desídia
Precedentes. 3. Agravo interno no agravo em recuso especial não
provido.
(AgInt nos EDcl no AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.496.197/PB,
NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
11/2/2025,
19/2/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DE EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DA
PARTE
DEMANDADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "Em caso
de extinção da execução, a imposição de obrigação de pagamento de
honorários advocatícios deve levar em conta tanto a regra geral da
sucumbência quanto o princípio da causalidade. Não se justifica a
Documento eletrônico VDA55615297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:52:58
Código de Controle do Documento: 3bd7646a-c384-4c4d-beae-6738cc1203a5

imposição de sucumbência à parte exequente, que teve frustrada
.
a pretensão de satisfação de seu crédito, em razão de prescrição
A parte devedora, ao deixar de cumprir a obrigação (pagar a dívida),
deu causa ao ajuizamento da execução. A causalidade diz respeito a
quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, a parte
devedora, que deixou de satisfazer a obrigação -, não tendo relação
com o motivo que ensejou a decretação da prescrição (inércia/desídia
da parte credora)." (AgInt no
relatora Ministra
REsp n. 1.959.952/SP,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de
. 2. Agravo
12/8/2022)
interno desprovido.
(AgInt no AREsp
Relator: Ministro MARCO BUZZI,
2.194.938/SP,
Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
27/3/2023,
31/3/2023)

Por outro lado, sobre as Cédulas no
e no
o acórdão
92/00213-7
96/00885-7,
assentou que, a despeito da divergência inicial de valores, com reconhecimento de
excesso na execução em relação a uma delas, de acordo com o cálculo da Contadoria
Judicial, houve a liquidação total do passivo segundo a
(art. 3o).
Lei no 13.340/2016
Por
isso afastou, em termos gerais, a condenação cruzada em honorários sob o

art. 12.
Nesse ponto, a decisão está em consonância com a jurisprudência pacífica
desta Corte, que reconhece a prevalência da norma especial. A Terceira Turma, em
caso análogo, firmou o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
DA
ART. 12

CÉDULA
DE
CRÉDITO
RURAL.
LEI
N.
13.340/2016.
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
NÃO
CABIMENTO. 1- [...]. 3- A condenação ao pagamento de honorários
advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo,
sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência
e, subsidiariamente, pelo da causalidade. 4- Por opção de política
legislativa, há normas especiais que excepcionam a aplicação dos
princípios da sucumbência e da causalidade, isentando as partes do
pagamento da verba honorária e, até mesmo, das custas e despesas
processuais. 5- Ante o disposto no
da
a
art. 12
Lei 13.340/2016,
extinção da execução em virtude da renegociação de dívida
fundada em cédula de crédito rural não impõe à parte executada o
dever de arcar com as custas processuais e os honorários
. 6-
advocatícios em favor dos patronos da parte exequente
Recurso especial não provido.
(REsp

Relatora
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
1.930.865/TO,
Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
22/6/2021,
25/6/2021)

No mesmo sentido, a Quarta Turma também já se manifestou:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE
CRÉDITO RURAL. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA.
DA
ART. 12
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS
LEI 13.340/2016.
Documento eletrônico VDA55615297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:52:58
Código de Controle do Documento: 3bd7646a-c384-4c4d-beae-6738cc1203a5

ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO DA FORMA DE
FIXAÇÃO. INVIABILIDADE. COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. 1. Nos termos do
da
a
art. 12
Lei 13.340/2016,
extinção da execução, em virtude da renegociação de dívida
fundada em cédula de crédito rural e decorrente de acordo, não
caracteriza sucumbência e é resultado da conduta de ambas as
partes, de modo que os honorários devem ser arcados por cada
(arts. 90, § 2o, do
uma delas, em relação a seu procurador
e 12 da
. 2. [...].4. Agravo interno
CPC/2015
Lei 13.340/2016)
desprovido.
(AgInt no REsp
Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
2.055.451/TO,
Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
11/9/2023,
14/9/2023)

EDIMUNDO trouxe, ainda, para sustentar honorários pela prescrição
antecedente e pelo alegado excesso de execução, referência aos arts. 85,
, e
caput
322, § 1o, do CPC, mas o acórdão estadual apenas enfrentou, de modo expresso, a
aplicação do
como cláusula geral, afastando-a em razão do regime especial do
art. 85
da
art. 12
Lei n. 13.340/2016.
Quanto ao
§ 1o, não houve emissão de juízo de valor pelo Tribunal
art. 322,
estadual, nem sequer após a oposição de embargos declaratórios.
Nessa extensão, incide o óbice da
por ausência de
Súmula 211/STJ,
prequestionamento de dispositivo legal indicado.
A jurisprudência desta Corte é clara ao exigir manifestação explícita do
Tribunal estadual sobre os preceitos apontados como violados, mesmo após
embargos, sob pena de não conhecimento do recurso especial:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. LOCAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211 DO STJ.
ARTS. 422 E 476 DO CC. SÚMULAS NoS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça compreende ser
imprescindível que o Tribunal de origem tenha emitido juízo de valor
sobre os preceitos indicados como violados no apelo nobre, o que não
ocorreu na hipótese examinada, mesmo tendo sido opostos embargos
de declaração. Incidência da Súmula no 211 do STJ. (...) 3. Agravo
interno não provido.”
(AgInt no
relator Ministro MOURA RIBEIRO,
AREsp n. 2.201.493/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
23/8/2023)

Sobre o alegado “excesso de execução” e sobre a causalidade por
resistência do exequente, EDIMUNDO pretende transportar, para a via especial, um
debate fático sobre o comportamento das partes e sobre a aferição do quantum
excedente, que foram sopesados na origem.
Documento eletrônico VDA55615297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:52:58
Código de Controle do Documento: 3bd7646a-c384-4c4d-beae-6738cc1203a5

O acórdão estadual registrou que a Contadoria apurou o valor correto nos
termos sustentados pelo executado e que a sentença extinguiu o feito por liquidação,
sob o pálio da Lei n. 13.340/2016.
Reabrir tal discussão por meio de um recorte casuístico, para fundamentar
honorários em causalidade, demandaria revolvimento do contexto fático-probatório e
da valoração empreendida, providência obstada pela
na via especial.
Súmula 7/STJ
A técnica de julgamento do recurso especial não autoriza substituição da
moldura fática definida pelo Tribunal estadual para, então, remodelar a incidência de
honorários.
Assim sendo, na parte em que EDIMUNDO sustenta aplicação do
§
art. 322,
1o, do CPC, o recurso não comporta conhecimento, por ausência de prévio debate no
Tribunal estadual (
. Quanto ao mais, à luz do regime especial do
Súmula 211/STJ)
da
e dos fundamentos do acórdão (
art. 12
Lei no 13.340/2016
liquidação/renegociação
sob a lei especial), não se cogita de condenação cruzada em honorários
sucumbenciais, sendo correta a manutenção da isenção recíproca de custeio pela
parte adversa.
Nessas considerações,
do recurso especial e,
CONHEÇO EM PARTE
nessa extensão,
.
NEGO-LHE PROVIMENTO
Sem majoração dos honorários de sucumbência, porque não fixados
nas instâncias de origem.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É como voto.

Documento eletrônico VDA55615297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:52:58
Código de Controle do Documento: 3bd7646a-c384-4c4d-beae-6738cc1203a5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.079.893 / TO
Número Registro: 2023/0200802-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00055233920188270000 00105007420188270000 0022953520178272702 00255828220178270000
0193516820198270000
0240977620198270000
105007420188270000
193516820198270000
202103809480
22953520178272702
240977620198270000
255828220178270000
50000356419998272722 50009310820118270000 502338065620 55233920188270000
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EDIMUNDO PINHEIRO AGUIAR
ADVOGADOS
: RICARDO DE OLIVEIRA MARQUES - MG093880
MAYONNE CIRQUEIRA LOPES - TO007091
BRUNO BATISTA ZANATTA - TO008459
DANILO BERNARDO COELHO RAIMUNDO GARCIA - TO008170
CAMILLA MENEZES MACIEL - TO010973
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: GENESIO FELIPE DE NATIVIDADE - PR010747
JOÃO PEDRO KOSTIN FELIPE DE NATIVIDADE - PR086214
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA55853889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:44:09
Código de Controle do Documento: 4901599b-a186-489a-b4dd-612906a64237

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/04/2026
13/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55853889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:44:09
Código de Controle do Documento: 4901599b-a186-489a-b4dd-612906a64237